Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO CONTRATANTE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a consolidação da propriedade de imóvel em nome do credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual. A agravante, cônjuge do devedor, sustenta a nulidade do procedimento por ausência de sua intimação pessoal, alegando violação de seus direitos como coproprietária do bem adquirido na constância do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do cônjuge não contratante no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente é causa de nulidade do ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.514/1997, em seu art. 26, § 3o, exige a intimação pessoal do devedor ou do terceiro fiduciante para fins de consolidação da propriedade do imóvel em favor do fiduciário, sem previsão legal de intimação do cônjuge que não integra a relação contratual.
4. O contrato de alienação fiduciária foi celebrado apenas pelo cônjuge da agravante, que declarou estado civil de solteiro, inexistindo, nos autos, qualquer elemento que indique vício de consentimento ou nulidade contratual.
5. A ausência de intimação da agravante, cônjuge não contratante, não invalida o procedimento de consolidação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual somente o devedor ou terceiro fiduciante deve ser intimado.
6. Presume-se a regularidade da intimação do devedor, não havendo nos autos prova de que a notificação não tenha ocorrido ou de que tenha sido realizada de forma defeituosa.
7. Eventuais vícios ou nulidades devem ser objeto de demonstração em momento oportuno, mediante produção probatória regular, o que não se verifica neste estágio processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26, § 3o; CPC, art. 73; Lei no 6.015/1973, art. 160.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1305851, 0702689-13.2019.8.07.0010, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.10.2020, DJe 15.12.2020.

(Ive)